Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-45.2013.8.14.0020
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0001641-45.2013.8.14.0020
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE GURUPÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: MANOEL MOACIR GONÇALVES ALHO (ADVOGADO: ORLANDO BARATA MILÉO JUNIOR - OAB/PA Nº 7039)
APELADO: MUNICÍPIO DE GURUPÁ (ADVOGADO: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 14.220)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE DOIS ANOS EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE. RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS TRAVESTIDA DE RECURSO DE REVISÃO PERANTE O TCM-PA APÓS A SUA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS SIM TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0001641-45.2013.8.14.0020
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE GURUPÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: MANOEL MOACIR GONÇALVES ALHO (ADVOGADO: ORLANDO BARATA MILÉO JUNIOR - OAB/PA Nº 7039)
APELADO: MUNICÍPIO DE GURUPÁ (ADVOGADO: FÁBIO ROGÉRIO MOURA MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 14.220)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MANOEL MOACIR GONÇALVES ALHO contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única Comarca de Gurupá, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo MUNICÍPIO DE GURUPÁ, julgou o pedido procedente em razão de violação ao art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, constatado nos autos, conforme se vê na parte dispositiva da sentença, in verbis:
¿Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar o réu MANOEL MOACIR GONÇALVES ALHO pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/92, pelo que aplico as sanções do art.12, inciso III, da mesma lei, nos seguintes termos: 1) ressarcimento integral do dano, pelos valores de R$ 57.712.123,25 (cinquenta e sete milhões, setecentos e doze mil, cento e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir dos respectivos eventos danosos (Conclusão nº 7, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante - Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de 2013); 2) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; 3) pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta) vezes o valor da última remuneração percebida pelo réu enquanto Prefeito do Município de Gurupá/PA, devidamente atualizada pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença (Conclusão nº 6, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante - Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de 2013);4) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos; Por fim, condeno o réu ao pagamento de custas processuais, conforme precedente do STJ (REsp n. 845339), na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lei geral, in casu, o Código de Processo Civil, bem como ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e ao Município de Gurupá/PA, dando ciência sobre a suspensão dos direitos políticos do requerido, para as providências cabíveis (art. 20, caput, segunda parte, da LIA); b) Oficie-se à União, ao Estado e ao Município, dando-lhes ciência de que o réu ficou proibido de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário;c) Inscreva-se o réu no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Resolução nº 44,com redação dada pela Resolução nº 172/2013, e Provimento nº 29/2013, todas do CNJ. Por fim, deverá a Secretaria promover as baixas e as anotações de estilo junto aos registros cartorários e a distribuição
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Gurupá, 13 de setembro de 2016.
MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA
Juiz de Direito¿

Em suas razões recursais (fls. 846/879), o Apelante argui, preliminarmente, a necessidade da formação de litisconsórcio passivo eis que entendeu pela necessidade de chamamento à lide dos secretários municipais que seriam os gestores responsáveis pelas prestações de contas, razão por que propugnou pela nulidade da sentença.

Também em sede preliminar, considerou a ocorrência de violação ao devido processo legal com cerceamento de defesa por conta da ausência de oportunidade de produção de provas e realização de audiência, haja vista o julgamento antecipado da lide.

Meritoriamente, discorre que prestou contas dos recursos que administrou no exercício de 2012 como de todos os demais anos, juntando certidões do TCM/PA, tanto que não figurou na lista de inelegíveis de nenhum tribunal e obteve o deferimento de sua candidatura.

Portanto não teria praticado atos de improbidade relacionada à prestação de contas da prefeitura municipal, exercício 2012, porquanto as prestou e diligenciou no sentido de sanar as pendências apontadas com o envio de vasta documentação.

Disse que não teve dolo e que jamais se omitiu no cumprimento de seu dever legal e que, portanto, jamais agiu dolosamente quando deixou de apresentar a prestação de contas no prazo legal. Portanto, ausente o elemento subjetivo (dolo).

Colacionou jurisprudência do TJPA e do STJ em abono de sua tese.

Impugna o valor do ressarcimento (R$57.712.123,25) porquanto teriam sido desprezados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente porque a sentença apelada considerou todo o valor repassado ao Município de Gurupá em 2012, o que, num orçamento anual, inclui verbas que relativas ao vencimento de funcionários, duodécimo do Poder Legislativo, repasse à saúde, e à educação, a par de despesas correntes com energia, água e outras. E tudo isto, pública e notoriamente, foi liquidado, segundo o apelante.

Também impugnou a verba honorária arbitrada em 10% do valor da condenação o que daria cerca de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) e solicitou a aplicação da regra do art. 85, §3º, V, do CPC/15.

Finaliza requerendo o conhecimento e provimento do apelo.

Apelo recebido nos efeitos cabíveis (fls. 887-verso).

Regularmente intimado, o Município de Gurupá não apresentou contrarrazões (certidão de fls. 892).

Por distribuição, coube-me a relatoria do feito (fls. 898).

Parecer do MP de 2º grau pelo conhecimento e parcial provimento do apelo apenas para redução do importe da indenização aos danos efetivamente suportados pela municipalidade de Gurupá (fls. 415/416).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em tendo havido a arguição de matéria preliminar, passarei a apreciá-las.

Inicialmente, o apelante suscitou
preliminar
de nulidade da sentença por ausência de chamamento dos secretários municipais como gestores responsáveis pela prestação de contas dos fundos municipais.

Não merece prosperar tal irresignação.

A decisão do TCM-PA que embasou a presente ação diz, especificamente, à obrigação de fazer de responsabilidade do prefeito municipal, no caso, o ora apelante, sem qualquer possibilidade de extensão da decisão apelada a terceiros para a formação do litisconsórcio.

As certidões de fls. 28 e 29, de lavra do TCM/PA deixam claro a pendência de débitos relativos ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do Sr. Manoel Moacir Gonçalves Alho, inclusive com ausência de balancetes financeiros do 1º e 2º quadrimestres e do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre e Balanço Geral, restando clara a responsabilidade subjetiva, única, do apelante acerca de tal prestação de contas.

Não bastasse isto, que já fulmina a pretensão do recorrente; o apelante, em momento algum, na sua contestação (fls. 127/130), postulou a formação do litisconsórcio passivo necessário, sendo a questão alcançada pela preclusão eis que ultrapassado o momento processual oportuno para que requeresse, como parte, a formação litisconsorcial em razão até da impossibilidade de ampliação objetiva ou subjetiva da lide após o saneamento e organização do processo, em homenagem ao contraditório, à ampla defesa e à razoável duração do processo.

Aliás, no caso em debate, não se apresenta necessário o litisconsórcio em razão das certidões do TCM-PA, já referidas, que listam o apelante como único responsável pela prestação de contas de 2012 da Prefeitura Municipal de Gurupá (e não das secretarias municipais), nada se reportando a secretários municipais, o que afasta a ocorrência e/ou qualquer possibilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, seja sob a égide do CPC/73 (art. 47, parágrafo único); seja sob a égide do CPC/15 (art. 115, parágrafo único).

Sobre o tema (momento de formação de litisconsórcio), assim tem decidido o STJ:
¿
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INDIGNIDADE DA ALIMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PAGAMENTO DE 13ª PARCELA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO E DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. MECANISMO DE INTEGRAÇÃO POSTERIOR DO POLO PASSIVO PELOS COOBRIGADOS A PRESTAR ALIMENTOS PREVISTO NO ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMADOS A PROVOCAR. EXCLUSIVIDADE DO AUTOR COM PLENA CAPACIDADE PROCESSUAL. CONCORDÂNCIA TÁCITA COM OS ALIMENTOS A SEREM PRESTADOS PELO COOBRIGADO RÉU. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE PROVOCAÇÃO DO RÉU OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO SE TRATAR DE AUTOR INCAPAZ, SOBRETUDO SE PROCESSUALMENTE REPRESENTADO POR UM DOS COOBRIGADOS OU SE EXISTENTE RISCO AOS INTERESSES DO INCAPAZ. NATUREZA JURÍDICA DO MECANISMO.
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ULTERIOR SIMPLES, COM A PECULIARIDADE DE SER FORMADO NÃO APENAS PELO AUTOR, MAS TAMBÉM PELO RÉU OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. FASE POSTULATÓRIA, RESPEITADO A ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA DA LIDE APÓS O SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO
.
1- Ação distribuída em 15/12/2016. Recurso especial interposto em 02/09/2017 e atribuído à Relatora em 03/01/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir se deve cessar o pagamento dos alimentos provisórios em razão da alegada indignidade da alimentada, se o genitor que exerce atividade autônoma deve pagar 13ª parcela de alimentos e se a genitora deve ser chamada a compor o polo passivo da ação de alimentos ajuizada pelo filho apenas em face do pai.
3- O exame da questão relacionada ao reconhecimento da indignidade da alimentada, que o acórdão recorrido consignou não ter sido comprovada apenas pela prova documental, demandaria o revolvimento de fatos e provas, expediente vedado pela Súmula 7/STJ.
4- A questão relacionada ao pagamento da 13ª parcela de alimentos, além de não ter sido decidida e, portanto, não ter sido prequestionada, atraindo a incidência da Súmula 211/STJ, também não se encontra adequadamente fundamentada, motivo pelo qual incide à espécie a Súmula 284/STF.
5- A regra do art. 1.698 do CC/2002, por disciplinar questões de direito material e de direito processual, possui natureza híbrida, devendo ser interpretada à luz dos ditames da lei instrumental e, principalmente, sob a ótica de máxima efetividade da lei civil.
6- A definição acerca da natureza jurídica do mecanismo de integração posterior do polo passivo previsto no art. 1.698 do CC/2002, por meio da qual são convocados os coobrigados a prestar alimentos no mesmo processo judicial e que, segundo a doutrina, seria hipótese de intervenção de terceiro atípica, de litisconsórcio facultativo, de litisconsórcio necessário ou de chamamento ao processo, é relevante para que sejam corretamente delimitados os poderes, ônus, faculdades, deveres e responsabilidades daqueles que vierem a compor o polo passivo, assim como é igualmente relevante para estabelecer a legitimação para provocar e o momento processual adequado para que possa ocorrer a ampliação subjetiva da lide na referida hipótese.
7- Quando se tratar de credor de alimentos que reúna plena capacidade processual, cabe a ele, exclusivamente, provocar a integração posterior do polo passivo, devendo a sua inércia ser interpretada como concordância tácita com os alimentos que puderem ser prestados pelo réu por ele indicado na petição inicial, sem prejuízo de eventual e futuro ajuizamento de ação autônoma de alimentos em face dos demais coobrigados.
8- Nas hipóteses em que for necessária a representação processual do credor de alimentos incapaz, cabe também ao devedor provocar a integração posterior do polo passivo, a fim de que os demais coobrigados também componham a lide, inclusive aquele que atua como representante processual do credor dos alimentos, bem como cabe provocação do Ministério Público, quando a ausência de manifestação de quaisquer dos legitimados no sentido de chamar ao processo possa causar prejuízos aos interesses do incapaz.
9- A natureza jurídica do mecanismo de integração posterior do polo passivo previsto no art. 1.698 do CC/2002 é de litisconsórcio facultativo ulterior simples, com a particularidade, decorrente da realidade do direito material, de que a formação dessa singular espécie de litisconsórcio não ocorre somente por iniciativa exclusiva do autor, mas também por provocação do réu ou do Ministério Público, quando o credor dos alimentos for incapaz.
10- No que tange ao momento processual adequado para a integração do polo passivo pelos coobrigados, cabe ao autor requerê-lo em sua réplica à contestação; ao réu, em sua contestação; e ao Ministério Público, após a prática dos referidos atos processuais pelas partes, respeitada, em todas as hipóteses, a impossibilidade de ampliação objetiva ou subjetiva da lide após o saneamento e organização do processo, em homenagem ao contraditório, à ampla defesa e à razoável duração do processo.
11- Na hipótese, a credora dos alimentos é menor emancipada, possui capacidade processual plena e optou livremente por ajuizar a ação somente em face do genitor, cabendo a ela, com exclusividade, provocar a integração posterior do polo passivo, devendo a sua inércia em fazê-lo ser interpretada como a abdicação, ao menos neste momento, da quota-parte que lhe seria devida pela genitora coobrigada, sem prejuízo de eventualmente ajuizar, no futuro, ação de alimentos autônoma em face da genitora.
12- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, por fundamentação distinta.
(REsp 1715438/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)
¿

Por óbvio, parece claro que inexiste, também, qualquer possibilidade de formação litisconsorcial em sede de apelo, daí porque se reforça a preclusão do pleito do apelante, com o adendo, também óbvio, que não se tratava de caso de formação de litisconsórcio, a teor das certidões anexadas aos autos.

Em razão disto, indefiro a preliminar de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio necessário.

A outra
preliminar
arguída versa sobre um provável cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide na qual não teria sido dada oportunidade ao apelante para produção de provas.

Sem razão o apelante.

Diversamente do posto no apelo, o juízo primevo oportunizou às partes a possibilidade de produção de provas, como se vê do despacho de fls. 826,
verbis
:
¿Processo nº 0001641-45.2013.8.14.0020
DESPACHO
Vistos,
Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 5 (cinco)dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação.
Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias
. Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo.Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.
P.R.I.C.
Gurupá, 15 de maio de 2016.
MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA
Juiz de Direito¿

O apelante se manifestou às fls. 828 e verso. E, para a surpresa deste relator, nada, absolutamente nada, requereu como produção de provas atinentes a cumprir o despacho do Juízo
a quo
. Contrariamente, pediu a extinção do feito (o que se dá por sentença, obviamente) e
a completa ABSOLVIÇÃO do réu das imputações, em acordo com toda a argumentação fática e documental já apresentada
.

De provas novas, documentais ou a serem apresentadas em audiência, nada requereu.

Daí adveio a sentença julgando antecipadamente a lide.

O julgamento antecipado da lide é um dever do magistrado quando ele percebe que o processo está devidamente instruído e que prescinde das chamadas provas orais.

No caso em debate, foi oportunizado às partes a manifestação acerca de novas provas a serem produzidas. o próprio apelante nada manifestou sobre produção de novas provas. Ao contrário, ratificou aquelas já existentes nos autos como motivação para a sua
completa absolvição
.

Na atual processualística (art. 355, I), o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver a necessidade de produção de outras provas. É a reprodução ao art. 330, I, do CPC/73.

O STJ já decidiu que, presentes as condições que ensejam o julgamento da causa,
é dever do juiz
, e não mera faculdade, assim proceder (STJ-4ªT, REsp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

E assim o fez o magistrado de 1º grau. Com todas as cautelas possíveis, ensejando, inclusive, a manifestação das partes sobre o tema. Aliás, no acórdão 173.109, de minha relatoria, esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público entendeu que
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado com as provas já existentes nos autos, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento.

No caso em debate, reitere-se, o próprio apelante nada requereu de prova nova, como já demonstrado.

Assim, indefiro a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Meritoriamente, c
om a devida vênia, não há como prosperar a irresignação do Apelante.

Conforme exposto, o presente recurso tem como ponto central a discussão acerca da caracterização como ato de improbidade administrativa o fato do Apelante, na qualidade de ex-prefeito do município de Gurupá, ter deixado de prestar contas de suas obrigações, como gestor público, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA, notadamente, em relação ao exercício financeiro de 2012, que redundou na Resolução nº 11.329 que emitiu parecer prévio recomendando a não aprovação das contas de Governo da Prefeitura Municipal, exercício financeiro de 2012, de responsabilidade de Manoel Moacir Gonçalves Alho,
face a omissão no dever de prestar contas
.

Já no acórdão nº 24.465 (fls. 819), consequente da Tomada de Contas com imputação de débito - Prestação de Contas de Gestão - Exercício de 2012, no qual consta, expressamente, que
o recorrente deixou de prestar contas do exercício financeiro de 2012
, tendo sido determinado, inclusive, a devolução dos valores recebidos na quantia de R$-57.712.123,25. Ainda no acórdão há a determinação da remessa dos autos ao Ministério Público para os fins de direito. Referido acórdão 24.465 data de 10.12.2013. Ou seja: um ano após o término da gestão do apelante.

Pois bem, a presente ação de improbidade administrativa foi ajuizada em decorrência do Réu pelo menos ao tempo do ajuizamento da presente demanda, não ter prestado contas de suas obrigações acimas especificadas, referentes ao exercício de 2012. Esta ação foi aforada em 19.06.2013 e somente após ter sido dela citado (
20.09.2013 - fls. 87
) é que o recorrente protocolou recursos contra as decisões do TCM-PA (
07.03.2014 - fls. 139
).

Portanto, é de se supor com absoluta certeza, de que o gestor recorrente detinha pleno conhecimento acerca da obrigatoriedade de prestar contas acerca do dinheiro público que lhe cabia gerir até porque se trata de obrigação legal.

Evidentemente, não desconheço do entendimento acerca da impossibilidade de ser conferida interpretação extensiva ao tipo sancionador insculpido no art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, nos termos do seguinte precedente do STJ: AgRg no REsp 150147/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicada no DJ em 27/03/2017, onde no item IV de sua ementa destaca o seguinte: o atraso na prestação de contas não se confunde com a falta do cumprimento da obrigação, não cabendo a aplicação do art. 11, VI, da Lei 8429/92, que é expresso ao estabelecer a configuração do ato improbo para quem `deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo¿, não podendo sofrer interpretação extensiva.

Ocorre que o próprio Tribunal da Cidadania já asseverou a possibilidade de haver a configuração de ato ímprobo mesmo no caso de atraso na prestação de contas pelo administrador, desde que seja comprovado o dolo genérico ou a má-fé do gestor em agir dessa maneira, senão vejamos:
¿PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INCISO VI, DA LEI Nº 8429/92. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. DOLO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a apresentação tardia da prestação de contas pode configurar o ato de improbidade administrativa descrito no referido dispositivo legal ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo") somente quando comprovada a conduta dolosa do agente público. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 409.732/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 16.12.2013; AgRg no REsp 1.295.240/PI, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 10.9.2013; AgRg no REsp 1.382.436/RN, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 30.8.2013; AgRg no REsp 1.287.027/GO, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 21.9.2012
.
3. No presente caso, o Tribunal a quo, ao analisar a conduta do agente, consignou expressamente que não houve má fé por parte do agente público, não tendo sido demonstrada a aplicação irregular da verba pública, dano financeiro ao erário ou qualquer violação aos princípios da Administração Pública. A reversão do entendimento exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 488.007/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).¿

Sendo assim, mesmo que a particularidade dos autos remeta a hipótese de atraso na prestação de contas, o que não creio que tenha sido porque eventual recurso contra as decisões que rejeitaram as contas em razão da não apresentação das mesmas, ainda assim é possível a caracterização do ato como ímprobo, desde que seja demonstrado o dolo genérico do agente.

É de sabença geral porque decorrente de atos normativos próprios que, nos termos do regimento interno do TCM-PA, a prestação de contas, quando não exigida poucos dias após o encerramento do bimestre ou quadrimestre de cada exercício, deve ser apresentada até o encerramento do primeiro trimestre do exercício subsequente.

Isso posto, nos termos dos documentos de fls. 28/29 (os quais demonstram quais são as prestações de contas pendentes de apresentação relativas ao ano de 2012), podemos inferir que desde abril/2013 a conduta do réu se amoldava perfeitamente ao tipo insculpido no art. 11, VI da Lei n. 8.429/1992.

E não se venha dizer que recursos ordinários interpostos contra a decisão que imputou a omissão no dever de prestar contas são sucedâneos da prestação de contas porque, tecnicamente, não o são. Aliás, tais recursos só foram interpostos muito após a citação para responder à presente demanda. E, repito: no meu entendimento, o instituto recursal não se confunde com prestação de contas e nem a substitui.

Aliás, as certidões acostadas aos autos tornam mais patente o fato de que não houve a apresentação da prestação de contas pelo gestor-apelante.

Obviamente há, nos autos, comprovação idônea para o fato do apelante não ter prestado contas e, após ter sido citado nesta ação, ter impugnado pela via recursal o acordão nº 24.465 e a resolução 11.329.

A cronologia dos fatos depõe contra o apelado. Ele nunca prestou as contas. Aliás, tanto no julgamento final que redundou no acórdão nº 24.465 e na Resolução 11.329, a motivação é clara: ausência de prestação de contas. Em 19/06/2013 foi proposta a presente ação de improbidade administrativa, sendo que o réu foi citado em 20/09/2013 (fl. 87). Por sua vez, chama atenção o fato de que somente após o apelante ter sido citado, ele diligenciou no sentido de recorrer contra as decisões do TCM-PA (fls. 885/886)

Insta salientar que o réu, em nenhum momento, justificou idoneamente as razões que o levaram a prestar extemporaneamente as contas relativas ao exercício de 2012, ou, no meu entendimento, recorre contra as decisões do acórdão 24.465 e da Resolução 11.329. Sendo assim, resta clara a verificação de que o apelante somente prestou as contas que lhe incumbia ou recorreu contra as decisões desfavoráveis em razão da propositura da demanda judicial. Sobre este fato, convém ressaltar que a ação de improbidade administrativa não é instrumento processual adequado para compelir o gestor a prestar contas, mas sim por tutelar direitos indisponíveis, punir os sujeitos descritos nos artigos 1º, 2º e 3º e de obter, se for o caso, o ressarcimento pelos danos causados ao Erário.

Outrossim, dos fatos apurados nos autos, temos que entre o esgotamento do prazo da prestação de contas (abril/2013) até os recursos ao TCM/PA (07/03.2014) transcorreu razoável período.

Destarte, podemos sintetizar a comprovação do dolo do réu em descumprir o comando constitucional (art. 70, parágrafo único) concernente a obrigação de prestar contas a partir dos seguintes fatos:

1- O réu detinha conhecimento pleno e fático do dever de prestar contas;

2- O réu demorou mais de 02 anos para protocolar a sua prestação de contas caracterizada como recurso ordinário perante o TCM-PA;

3- Não foi justificado/explicado pelo réu, em nenhum momento, de forma idônea, as razões que levaram a prestar contas de forma extemporânea e bem após o esgotamento dos prazos legais;

Assim sendo, entendo ter restado incontroverso nos autos que o réu somente efetuou a prestação de contas em razão do apelado ter ajuizado em seu desfavor a presente ação de improbidade. A prestação de contas extemporânea, travestida de recurso, não visou o cumprimento das legislações de regência, mas sim objetivou claramente excluir a conduta que lhe é imputada e que é prevista no art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, ou seja, ao invés do gestor prestar as contas a fim e cumprir a obrigação constitucional que lhe é imposta, tal fato foi realizado com o intuito de ser-lhe afastada a acusação exposta na exordial.

O réu, sabedor de seus deveres, decidiu conscientemente ser omisso em prestar as contas dentro dos prazos legais, só o fazendo extemporaneamente para fins de se esquivar da possível aplicação das sanções insculpidas na Lei 8.429/1992, vários anos após o término do prazo, o que é um despautério.

Como é cediço, o STJ (AgInt no Resp 1576653/RN, Dje 19/04/2017) exige apenas a configuração de dolo genérico para fins de caracterização do ilícito previsto no caput e nos incisos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, pelo que o real propósito do apelante em não cumprir com a sua obrigação constitucional dentro do prazo é completamente irrelevante para fins de adequação típica do fato à norma.

Destarte, além de estar caracterizado que o Réu deixou dolosamente de prestar contas dentro do prazo legal, resta inequívoca também a violação dos princípios da honestidade e legalidade constante no caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992.

Aliás, desta matéria já se ocupou a antiga 5ª Câmara Cível Isolada, em acórdão de relatoria da Exma. Desª Diracy Nunes, que convergiu ao voto vista do Des. Constantino Guerreiro (Acórdão nº 177.661, transitado em julgado), com a mesmíssima temática. Também já foi decidido em processo de minha relatoria.

A questão do valor de ressarcimento e devolução ao Erário está sujeita à condenação imposta pelo TCM-PA. No acórdão 24.465, foi na monta de R$-57. 712.123,25, mais multa. Se não houve alteração do
decisum
- e disto não se tem informação nos autos - este valor deve prevalecer até que haja outro valor a ser informado pelo TCM no julgamento do recurso.

Modifico a verba honorária para 10% do valor da causa, devidamente corrigido.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém e dou-lhe parcial provimento, alterando a incidência do percentual da verba honorária para o valor da causa, e mantendo íntegros os demais termos da sentença vergastada.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator